Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS NO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO QUE PATROCINA O OUTRO CONSORTE. SUPOSIÇÃO DE QUE DETERMINADOS BENS ESTARIAM NO LOCAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. GARANTIA DE INVIOLABILIDADE PELO ESTATUTO DA OAB. DECISÃO MANTIDA.
1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O agravante, na ação de divórcio, pretende a busca e apreensão de determinados bens pessoais que supostamente poderiam estar no escritório do advogado da parte agravada, seu ex-companheiro.
3. A inviolabilidade do escritório é uma garantia voltada ao exercício profissional do advogado (art. 7o, §6o-A, do Estatuto da OAB, introduzido pela Lei no 14.365/2022), não podendo ser tolerada a busca e apreensão no local sem justa causa, sobretudo no caso sob exame, em que o agravante apenas traz suposições de que as suas joias poderiam estar no mencionado local e o apossamento de tais bens já se encontra em apuração no âmbito criminal, sendo, portanto, razoável que o correto dimensionamento da questão ocorra na referida seara penal.
4. Agravo de instrumento não provido.